Tribunal: STF
Processo: ARE 861098
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESERÇÃO. 



    1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso extraordinário, sob pena de não conhecimento. 



    2. O Recurso Extraordinário impugna decisão publicada antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não se aplica o disposto no art. 1.007 desse diploma processual. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.